Tribunal: CARF
Processo: 10920.000660/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000660/2004-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA MADALENA ESPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARIA MADALENA ESPINDOLA, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Florianopolis/SC, Acórdão no 07-14.837/2008, às e-fls. 215/229, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 1999, conforme peça inaugural do feito, às fls. 131/133, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 12/04/2004, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000660/2004-02
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme descrito no
Relatório de Atividade Fiscal anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 233/246, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento por irregularidades na
intimação.
Ainda de forma preliminar, alega decadência do lançamento, em virtude da
ocorrência de lapso temporal superior a cinco anos, a contar do fato gerador até a data de sua
constituição, nos termos do § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN, por ser o
IRPF uma modalidade de lançamento por homologação.
Quanto ao mérito, aduz ser improcedente o crédito tributário apurada haja vista
não haver sido procedida a quebra do sigilo bancário da Recorrente sem autorização judicial, o
que afronta o art. 5, XXXVI da CF, a Lei Complementar N° 105, de 10 de janeiro de 2001, a Lei
10.174/01, o Decreto n° 3.724/2001 e as demais legislações vigentes.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno do
reconhecimento da decadência.
Conforme se tem notícias através da declaração de ajuste do exercício 1999, ano
base 1998, às e-fls. 99/102, foi apurado saldo de imposto a pagar no montante de R$ 44.308,00,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.887 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000660/2004-02

inclusive corroborado pelo demonstrativo dos valores apurados e cálculo do imposto elaborado
pela autoridade lançadora (e-fl. 142).
Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos
pelo contribuinte com o intuito de afastar aludida pretensão fiscal. Entrementes, imperioso que a
autoridade preparadora responda as seguintes indagações:
1.
O saldo de imposto a pagar apurado na declaração de ajuste foi
efetivamente pago? e
2.
Caso positivo a resposta do item anterior, quando foi pago? Junte aos autos
os documentos/informações pertinentes.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital